Tribunal: TJDFT
Processo: 0724162-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724162-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO MENEZES SABOIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente) contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da execução de título extrajudicial n. 0027397-79.2011.8.07.0001 em desfavor de FERNANDO MENEZES SABOIA (executado), decisão no seguinte teor: “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 96903098. (ID 116345321, autos originários). Nas razões recursais (ID 37528192), alega, em síntese, que “o sistema INFOJUD constitui-se um dos meios legais que o exequente dispõe para obtenção de informações acerca de bens do executado , eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa, ressaltando que, não se exige tal esgotamento para que se utilize do referido sistema de consulta , sequer a demonstração de que o sujeito objeto da pesquisa tenha sofrido alteração patrimonial”. Ao final, pede: “Diante do exposto requer-se: a) Que se ja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, ha ja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD. b) Que se ja intimada a AGRAVADA para, querendo , apresentar contrarrazões no prazo legal; e c) Que se ja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido , conhecido e provido , para que , proferindo-se nova decisão, se ja reformada a decisão r. agravada, possibilitando nova pesquisa via sistema INFOJUD, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DOCUMENTO NA ÍNTEGRA” Preparo recolhido (ID 37528193 e 37528194). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por sua manifesta intempestividade. Agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis de acordo com o §5o do art. 1.003 c/c art. 219 e 1.009 do CPC. E o presente recurso se refere à decisão de ID 116345321 dos autos originários, proferida em 22/02/2022 (terça-feira). Registrada a ciência do agravante no PJe em 04/03/2022 (sexta-feira), a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis iniciou-se na segunda-feira, 07/03/2022, termo final o dia 25/03/2022 (sexta-feira). Recurso interposto somente em 20/07/2022 (quarta-feira), superado de muito o termo final a que se refere o artigo (art. 1.003, §5o[1] CPC) do CPC. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade e da preclusão. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora